Tribunal: TJES
Processo: 0039507-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039507-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: MARIA ALDA PELISSARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e retificou, de ofício, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 500,00, já incluída a majoração do §11 do art. 85 do CPC/15. A embargante alega nulidade de intimações, omissão quanto à assistência judiciária gratuita concedida e ausência de fixação de honorários em seu favor, apesar da sucumbência recíproca reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das intimações por terem sido direcionadas a procuradora que não representa mais a parte; (ii) verificar se houve omissão quanto à assistência judiciária gratuita deferida à embargante e seus efeitos; (iii) apurar eventual omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante, diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade das intimações não se configura quando a parte não comprova prejuízo, especialmente quando exerce plenamente seu direito de defesa, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca e apenas modificou os critérios de fixação dos honorários devidos pela embargante, mantendo os honorários fixados pela sentença em favor desta, não havendo omissão quanto à existência da sucumbência recíproca.

Houve omissão quanto à menção expressa da assistência judiciária gratuita deferida à embargante e à consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, o que justifica a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade de intimações quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

O reconhecimento da sucumbência recíproca impõe a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos, devendo o acórdão respeitar os limites da sentença quando não reformada nesse ponto.

A concessão da assistência judiciária gratuita implica a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, sendo necessária sua expressa menção no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, §3º; 1022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
p
ela

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
contra o acórdão ID 6519962,
que
, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face d
e

MARIA ALDA PELISSARI

e
mante
ve
a
sentença apelada com a retificação, de ofício, do capítulo referente aos honorários sucumbenciais
para arbitrá-los em R$ 500,00 (quinhentos reais), já contemplada a majoração prevista pelo §11 do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões
ID 6760671 a embargante
alega, em síntese, que:
(i)

há nulidade das intimações realizadas em seu nome, por terem sido direcionadas a advogada que não mais lhe representa
;
(ii)

embora tenha sido deferida a gratuidade da justiça em seu favor, o acórdão embargado, ao retificar o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais omitiu-se quanto a assistência judiciária gratuita concedida
;
(iii)

apesar de ter reconhecido a sucumbência recíproca, o acórdão embargado omitiu-se quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, aduz a embargante que
há nulidade das intimações realizadas em seu nome, por terem sido direcionadas a advogada que não mais lhe representa.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no campo das nulidades processuais, a vigência do
princípio pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo
(AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)
.

No caso em tela, embora alegada a nulidade das intimações, a ora embargante não demonstrou o prejuízo sofrido, tendo, ao contrário do que argumenta, exercido plenamente sua ampla defesa, inclusive com a interposição dos presentes aclaratórios.

Nesses termos, apesar da alegada nulidade das intimações, não restou demonstrado por parte da ora embargante o prejuízo ocasionado pelas intimações direcionadas a outra advogada, pois, como dito, exerceu sua ampla defesa e se manifestou oportunamente.

Assim, rejeito a alegada nulidade.

Com relação ao capítulo
que arbitrou honorários sucumbenciais v
ê-se que a sentença apelada reconheceu a existência de sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
pro rata,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade em favor da ora embargada, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita em favor desta.

Ao julgar o apelo interposto este órgão fracionário concedeu a assistência judiciária gratuita à ora embargante por ter sido evidenciada a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ao final, o acórdão embargado negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante e
entendeu que
“faz-se necessário retificar, de ofício, o capítulo decisório relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, pois, na hipótese, não há proveito econômico imediatamente aferível, dado que fora requerida obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais, sem valor expressamente indicado, havendo julgamento de procedência apenas em relação à obrigação de fazer”.

Nesses termos, fixou
“os
honorários devidos pelo apelante à autora/apelada
em R$ 500 (quinhentos reais), já incluída a majoração decorrente da aplicação do §11 do art. 85, do CPC”
(ID 6519962 –
sem grifos no original
).

Como se pode observar,
o acórdão embargado não alterou o entendimento da sentença apelada quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, tendo, apenas, modificado o critério do arbitramento dos honorários devidos pela ora embargante à embargada, de modo que manteve os honorários devidos pela ora embargada à ora embargante já arbitrados pela sentença apelada.

Por fim, assiste razão à associação embargante quanto a omissão a respeito da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida pelo acórdão embargado, de modo que deve
o julgado
ser integrado para fazer constar a
suspensão da exigibilidade da condenação nas custas e honorários sucumbenciais devidos pela ora embargante, na forma do §3º do art. 98 do CPC/15.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos,
com
efeitos infringentes
, para fazer constar do acórdão embargado
a
suspensão da exigibilidade da condenação nas custas e honorários sucumbenciais devidos pela ora embargante, na forma do §3º do art. 98 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios interpostos, com efeitos infringentes, para fazer constar do acórdão embargado a suspensão da exigibilidade da condenação nas custas e honorários sucumbenciais devidos pela ora embargante, na forma do §3º do art. 98 do CPC/15.

Acompanho a relatoria.